Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-65.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado - Compensação de danos extrapatrimoniais – Agressões recíprocas ocorridas entre o requerente e servidor público municipal – Autor não obteve êxito em provar a existência de conduta ilegal do agente público apta a justificar a condenação da Administração Pública a compensar danos extrapatrimoniais - Reprovável comportamento de ambos nas relações sociais que afasta

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado - Compensação de danos extrapatrimoniais – Agressões recíprocas ocorridas entre o requerente e servidor público municipal – Autor não obteve êxito em provar a existência de conduta ilegal do agente público apta a justificar a condenação da Administração Pública a compensar danos extrapatrimoniais - Reprovável comportamento de ambos nas relações sociais que afasta a pretensão indenizatória – Inexistência de prova de excesso na retorção praticada pelo servidor público, notadamente diante dos indícios de que o autor estava com ânimos exasperados no momento – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003276-65.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
JOAQUIM VICENTE DE ALMEIDA FO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE LINS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003276-65.2019.8.26.0322
Apelante: Joaquim Vicente de Almeida Filho
Apelada: Municipalidade de Lins
Comarca: Lins
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dra. Antonio Apparecido Barbi
TJSP (voto no 17398)
Responsabilidade civil do Estado - Compensação de
danos extrapatrimoniais
Agressões recíprocas
ocorridas entre o requerente e servidor público
municipal
Autor não obteve êxito em provar a
existência de conduta ilegal do agente público apta
a justificar a condenação da Administração Pública a
compensar danos extrapatrimoniais - Reprovável
comportamento de ambos nas relações sociais que
afasta a pretensão indenizatória
Inexistência de
prova de excesso na retorção praticada pelo
servidor público, notadamente diante dos indícios
de que o autor estava com ânimos exasperados no
momento
Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Joaquim Vicente
de Almeida Filho nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em
face da Municipalidade de Lins, os quais tramitaram na 2a Vara da
referida Comarca, cujos pedidos foram julgados improcedentes,
deixando de condenar a requerida ao pagamento de compensação por
danos extrapatrimoniais em virtude de agressões perpetradas por
servidor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que reconhecido o dever da Municipalidade de
compensar os danos sofridos. Relata que no dia 20 de março de 2019 foi
agredido pelo servidor municipal Antônio Mercado Neto e que as
agressões resultaram em ferimentos em seu rosto. Argumenta que o
servidor público agiu de forma criminosa e passou a agredi-lo
fisicamente, ofendendo sua honra.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 195/199).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que no dia 20 de março
de 2019 o requerente e o servidor público municipal Antônio Mercado
Neto, responsável pelo cemitério local, se desentenderam. Relatou-se
que o servidor público dirigiu-se ao requerente para cobrar o pagamento
de taxa pela realização de serviços no cemitério, ocasião em que os
envolvidos começaram a discutir, agredindo-se reciprocamente, quando
o autor chegou a sacar um facão para se defender.
Em que pese ao inconformismo do apelante, o
recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a Sexta Carta Republicana
consagrou expressamente em seu art. 37, §6o a responsabilidade civil
do Estado. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público, além das de
direito privado prestadoras de serviço público, são responsáveis
objetivamente pelos danos que seus agentes causarem à esfera de
direitos de outrem, bastando para tanto o delineamento do ato causador
(conduta), do dano e do nexo de causalidade e ausência de causa
excludente de responsabilidade.
Ocorre que o autor não obteve êxito ao provar a
existência de conduta ilegal do agente público apta a justificar a
condenação da requerida à compensação aos danos extrapatrimoniais
suportados.
Conforme restou evidenciado por meio dos
elementos de prova colhidos em sede policial, o autor prestou serviços a
um cliente, que deveria ter recolhido taxa cobrada pela Municipalidade
para a realização de obras no cemitério local. Como o pagamento não foi
realizado, o autor acabou sendo cobrado pelo servidor público
responsável pelo local, motivo inicial da discussão havida entre as partes,
com troca de ofensas verbais e agressões físicas.
No
caso
em
apreço,
o
reprovável
comportamento de ambos indivíduos nas relações sociais importa em
reconhecer que os dissabores ocorridos afastam qualquer pretensão que
relacionada a dano extrapatrimonial. O conjunto probatório acostado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos não permite tecer qualquer consideração sobre quem realmente
deu ensejo às agressões físicas ou verbais.
Tampouco
é
possível
vislumbrar
eventual
excesso na retorção praticada pelo servidor público que culminou com os
ferimentos na face no autor, notadamente diante dos indícios de que o
autor estava com ânimos exaltados, tanto que chegou a sacar facão para
suspostamente se defender.
Com base nos elementos dos autos conclui-se
que o caso versa sobre agressões mútuas, situação na qual não há que
se falar em condenação do Poder Público à compensação de danos de
qualquer espécie.
Este E. Tribunal vem reiteradamente afastando
a responsabilidade civil do Poder Público em casos de ofensas
recíprocas:
Ação ordinária Tumulto ocorrido entre funcionários
da Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva

Alegação de agressão física e assédio moral,
consistente em perseguição no ambiente de trabalho
Pretensão de recebimento de indenização por
danos morais e materiais Cerceamento de defesa
Ausência
de
prova
oral

Autor
que
injustificadamente deixou de indicar as provas a
serem
produzidas,
dando
azo
ao
julgamento
antecipado da lide
Preclusão operada
Provas
documentais que dão força à versão do réu, que agiu
por
reflexo
após
agressão
física
perpetrada
inicialmente pelo autor
Ofensas físicas que,
quando muito, são recíprocas, afastando a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de responsabilização civil
Assédio moral não
comprovado
Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005123-
95.2016.8.26.0132; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018)
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Agressões recíprocas entre o autor e
servidor municipal. Sentença que reconheceu a
retorsão e acolheu a reconvenção. Comportamento
antecedente
do
autor
que
não
justifica
o
reconhecimento do dano moral. Reconvinte cujo
comportamento
também
não
justifica
qualquer
indenização. Recurso do autor parcialmente provido
para
afastar
a
condenação
decorrente
da
reconvenção, mantendo-se a improcedência quanto
ao
pedido
inicial.

(TJSP;

Apelação
Cível
9000003-42.2010.8.26.0326; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Lucélia - 1a Vara;
Data do Julgamento: 09/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)
Assim, de rigor a mantença do decisório
singular, por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em cinquenta por cento (50%), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, observada a
gratuidade.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-65.2019.8.26.0322
Apelante: Joaquim Vicente de Almeida Filho
Apelada: Municipalidade de Lins
Voto no 52.120
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E072
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13967AEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003276-65.2019.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.